Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA QUE TRATOU DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1 - É possível e adequada a liquidação individual da Ação Coletiva no 2000.01.1104137-3 (PJe no 0013136-95.2000.8.07.0001), não sendo o caso de se falar em legitimidade exclusiva do SINDIRETA/DF, pois segundo o que decorre do julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, pode ser realizada pelo legitimado (SINDIRETA/DF) ou de forma individual, a fim de que seja elucidada a titularidade do crédito e o quantum debeatur.
2 - O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.
3 - Não é possível o exame imediato do mérito do Feito (artigo 1.013, § 3o, CPC) porque se faz necessária dilação probatória na origem a fim de ali apurar o valor devido individualmente ao beneficiário e, por conseguinte, devem os autos retornar ao Juízo de primeiro grau para a análise das demais questões do Feito e para a adoção das providências que viabilizem essa elucidação.
Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível provida.